Tribunal: STF
Processo: Rcl 58153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Heloiza Fernanda de Freitas opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória, por entender que a presente reclamação não preenche as exigências constitucionais e legais para o seu processamento.



    Defende a embargante a existência de omissão na decisão embargada, pois na 



    “exordial foram expostas as decisões predominantes desta Corte que versam sobre o tema, pelo que a presente via reclamatória visa preservar a garantia das autoridades das superiores decisões desta Suprema Corte”. 



    Nesse tocante, aduz que



     essas são as razões para que a garantia das decisões deste Supremo Tribunal Federal, possam prevalecer, especialmente em razão de as decisões que visam ser preservada a superioridade são da lavra de Vossa Excelência, Ministro Relator, Dias Toffoli.”



    Requer o “recebimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar o vício da omissão, e apreciar a questão atinente à preservação da garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte, com supedâneo nos art. 926, 927, 988, IV, todos do Código de Processo Civil, como, também, no art. 102, alínea F, da Carta da República.”



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “O parâmetro de controle apontado como descumprido pelo ato reclamado é súmula não vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a Súmula 146 é anterior à sistemática das súmulas vinculantes e, portanto, o eventual descumprimento de seu comando não é causa de pedir adequada para a via da reclamação.”



    Dessa forma, conforme concluí na decisão embargada, que reclamação não preenche as exigências constitucionais e legais para o seu processamento.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente